Tribunal: TJDFT
Processo: 0715085-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AGENTE QUE INDUZ EM ERRO A FILHA DE SUA VIZINHA PARA ENTREGAR ESPONTANEAMENTE A MÁQUINA FOTOGRÁFICA DA MÃE, PARA EM SEGUIDA VENDER NA "FEIRA DO ROLO". PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Ré condenada por infringir o artigo 171 do Código Penal, depois de obter vantagem ilícita em proveito próprio, enganando a filha de sua vizinha dizendo que a mãe ordenara a entrega de uma câmara fotográfica para tirar fotografias de um recém-nascido. Em seguida vendeu o equipamento na "Feira do Rolo" por cem reais.

2 A materialidade e a autoria do estelionato se reputam provadas na presença inequívoca do dolo de obter proveito ilícito em prejuízo de outrem, induzindo em erro mediante ardil, o que foi demonstrado nas provas colhidas.

3 É cabível o privilégio contido no § 1o, do artigo 171, do Código Penal, quando se trata de réu primário e o valor do prejuízo gira em torno de dez por cento do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos.

4 Apelação não provida.